Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 9°, caput, e 10, do Código de Processo Civil, bem como, por analogia, do artigo 1.009, § 2o, do mesmo diploma legal, INTIMEM-SE as agravantes/autoras, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada/ré nas contrarrazões de ID 35424214. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora